Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-75.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOLO EVENTUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, porquanto revestidos de fé pública.
2. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de resistência contra policiais e de lesões corporais.
3. Demonstrado que o acusado resistiu aos comandos dos agentes públicos, apresentando comportamento agressivo, sendo necessário o uso gradativo da força para contê-lo, não há falar em legítima defesa.
4. Para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima, ainda que o ofensor não tenha intenção direta em provocá-la, mas assume o risco de produzi-la, diante de sua conduta violenta.
5. Recurso desprovido.